Tribunal: TJMT
Processo: 1008731-77.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008731-77.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[KELLEY RITA PRZYBYSZEWSKI - CPF: 054.527.999-23 (RECORRENTE), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA FAMILIA - BANCO DA FAMILIA - CNPJ: 02.559.046/0001-70 (RECORRIDO), ROBERTO RAMOS - CPF: 923.631.999-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando há indícios de inexistência ou modificação da situação de miserabilidade econômica da parte.

2.

A concessão da justiça gratuita em grau recursal exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica.

3.

A ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contado de forma contínua, acarreta a deserção do recurso.

4.

O cumprimento de requisitos legais objetivos não pode ser dispensado sob a invocação genérica dos princípios da informalidade e celeridade dos Juizados Especiais.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

KELLEY RITA PRZYBYSZEWSKI interpõe agravo interno (Id 299637373), requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a justiça gratuita e conhecido o recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025